Tribunal: TJES
Processo: 5000477-17.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-17.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JURANDY FABRI DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O MÉRITO DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
NEXO CAUSAL
COMPROVADO –

LES
ÃO

N
A

MÃO
– TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

2
. “
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente ( Súmula nº 257/STJ)
”. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

3
. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

4
. Assim, restando caracterizado o nexo entre o acidente de trânsito e as lesões, é devida a indenização do seguro DPVAT ao autor em conformidade com a Lei nº 6.194/74.

5
.
A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º, que, “
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

6
.
O cálculo realizado em Primeira Instância foi correto, de modo que o valor correspondente à lesão na mão corresponde à 25% (vinte e cinco pro cento) da indenização máxima e o grau da lesão é de 10% (dez por cento).

7
.
“
O
deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

8
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000477-17.2020.8.08.0008

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JURANDY FABRI DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

em face da r. sentença inserida no ID 7095687, integrada no ID 7095693, que, nos autos da

ação de
cobrança
de seguro DPVAT
ajuizada por
JURANDY FABRI DA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida
“ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor devidamente corrigido monetariamente de acordo com os índices da tabela da Corregedoria de Justiça desde a data do acidente (JULHO de 2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7095697), a apelante sustenta, em resumo, (i) que houve violação da Súmula nº 474 do STJ, pois é necessária a apuração da graduação da invalidez e a respectiva proporcionalidade do pagamento da indenização; (ii) a inexistência de invalidez permanente; (iii) a ausência de comprovação do nexo de causalidade; (iv) a inadimplência do proprietário enseja a legitimidade da seguradora; e (v) a ausência de requerimento administrativo.

Por fim, alega que deve ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, pois teria sucumbido em parte mínima do pedido.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 7095703).

Pois bem.

A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

Outrossim, também no julgado vinculante, restou estabelecido que o requerimento prévio não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

A Tese 350, fixada no RE 631240, assim foi ementada:

I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – (...).

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O Supremo Tribunal Federal estendeu a referida tese para os casos de cobrança do seguro DPVAT, em sede de repercussão geral (Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA).

No caso dos autos, a seguradora contestou a pretensão no mérito, o que, nos termos do julgamento vinculante implica no reconhecimento do interesse de agir do autor.

Em prosseguimento, registro que “o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ)
”. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Superados tais pontos, como se sabe, o DPVAT é um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
o
seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“
o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, já que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como recai sobre o autor o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente, ônus do qual a parte autora, ao contrário do que sustentado pela requerida, se desincumbiu no presente caso.

Isto porque infere-se dos autos que, no dia 18/07/2020, às 08h30min, o requerente sofreu uma queda de sua motocicleta na Rua Gumercino Farias, na cidade de Barra de São Francisco e que no mesmo dia do sinistro foi internado para tratamento (ID 7095640).

Ora, verifica-se pela dinâmica do acidente a configuração do fato gerador da obrigação de indenizar oriunda do seguro DPVAT, uma vez que o acidente automobilístico foi a causa determinante das lesões do autor.

Sobre o tema:

COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE
. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE.
Ficando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada por meio de prontuário médico, é irrelevante se o boletim de ocorrência foi lavrado com base em declaração unilateral
. (...).
(TJMG; APCV 5007104-67.2019.8.13.0223; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)

____________________

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE ATRAVÉS DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA NO E DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR APRESENTADA AOS AUTOS
. INVALIDEZ ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL CONDIZENTE EDIÇÃO Nº 71/2022 RECIFE. PE, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 275 COM AS LESÕES E FRATURAS DECLARADAS NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA PELA AUTORA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LEI Nº. 6.194/74 E TABELA ANEXA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que não restaria comprovada a existência do acidente de trânsito informado nos autos e, por consequência, o nexo de causalidade entre o referido sinistro e a lesão suportada pela demandante, considerando que o boletim de ocorrência apresentado foi lavrado em data posterior e com base em declaração unilateral da parte autora.
2. O artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que regula a matéria, dispõe expressamente que o pagamento da indenização securitária DPVAT será feito mediante simples prova do acidente de trânsito ocorrido e das lesões deste decorrentes. 3. O boletim de ocorrência lavrado em data posterior ao acidente, não afasta, por si só, o direito da parte receber a indenização securitária, caso o nexo de causalidade entre a lesão atestada e o sinistro possam ser comprovados por outros meios de prova. 4. Parte autora que apresentou aos autos, além do boletim de ocorrência, documentação médico-hospitalar condizente com o dano anatômico e/ou funcional atestado pela perícia médica judicial realizada no curso do processo, restando demonstrada, portanto, a relação de causalidade entre a invalidez sofrida e o acidente automobilístico
. (...). 8. Parcial provimento do recurso interposto. Decisão unânime.
(TJPE; APL 0000199-33.2017.8.17.0210; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho; Julg. 07/04/2022; DJEPE 18/04/2022)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade, deve ser analisado se realmente houve invalidez permanente e a sua extensão.

O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (ID 7095676), apesar de responder ao item 4 dos quesitos formulados pelo requerente que o acidente não resultou em invalidez, logo após, ao responder aos quesitos formulados pelo requerido reconheceu que houve “
perda

parcial incompleta (...) com 10% de perda funcional na mão esquerda
”.

Portanto, a conclusão que se chega é que o recorrido foi vítima de acidente motociclístico que resultou em perda funcional de sua mão esquerda, sendo esta, correspondendo ao percentual de incapacidade de 10% (art. 3
o
, § 1º, II da Lei 6.194/74).

Notadamente, a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará
jus
a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo-se, assim, o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ultrapassada essa primeira etapa – e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido –, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo médico, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso – sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal –, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Com efeito, no caso concreto, para apurar o valor devido a título de indenização, deve-se, inicialmente, obter o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) – correspondente à perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar – do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Chega-se, assim, ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Em seguida, deve-se obter o equivalente a 10% (dez por cento) do referido montante, na medida em que, como exposto, o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrido causou-lhe perda funcional na ordem de 10% (dez por cento).

Assim, tem-se o valor final da indenização em R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), tal como fixado na sentença impugnada.

Por derradeiro, há de se concluir não haver que se falar em sucumbência em parte mínima por parte da apelante, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na obtenção de seguro DPVAT.

Inclusive, este Sodalício possui o entendimento no sentido de que
“
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixados na sentença, para 12% (doze por cento) sobre aquela mesma base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.